Tribunal: TJBA
Processo: 8053966-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053966-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: GABRIELA ALVES DE ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA. DISCRIMINAÇÃO ENTRE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA E OS DEMAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por estudante beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em face de instituição de ensino superior, pleiteando a devolução de valores pagos a maior e compensação por danos morais decorrentes da negativa de concessão de desconto por antecipação financeira.

2. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré à devolução em dobro da diferença de 11% por semestre, correspondente ao desconto de antecipação financeira, referente aos semestres de 2020.1, 2020.2, 2021.1, 2021.2 e 2022.2, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Apelação interposta pela instituição de ensino, arguindo incompetência da Justiça Estadual, impossibilidade de concessão do desconto a estudantes vinculados ao FIES e inexistência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (ii) saber se a negativa de extensão do desconto por antecipação financeira a estudantes do FIES configura prática abusiva; (iii) saber se há dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a lide não versa sobre revisão de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, mas sobre política interna da instituição de ensino na concessão de descontos.

6. Nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação entre estudante e instituição de ensino é regida pelas normas consumeristas, impondo-se o dever de transparência e igualdade no tratamento dos consumidores.

7. O art. 4º-A da Lei 10.260/2001 veda qualquer forma de discriminação a estudantes beneficiários do FIES, determinando que sejam estendidos a eles todos os descontos concedidos pela instituição de ensino de forma coletiva, incluídos os decorrentes de pagamento pontual.

8. A negativa de extensão do desconto por antecipação financeira aos alunos do FIES caracteriza prática abusiva e discriminatória, sendo confirmada a obrigatoriedade de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, consoante entendimento consolidado no EAREsp 676.608 do STJ.

9. O dano moral restou configurado, pois a conduta da instituição de ensino impôs ao consumidor diferença indevida de tratamento e consequente prejuízo material, com reflexos na sua estabilidade emocional e segurança acadêmica, o que transcende o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

11. Tese de julgamento: "É abusiva e discriminatória a prática de negar a extensão de descontos por antecipação financeira a estudantes beneficiários do FIES, sendo cabível a repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a compensação por danos morais, quando comprovada a repercussão negativa na esfera pessoal do consumidor".

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, arts. 5º, XXXII; 170, V; 205; 208, V.

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

- Lei 10.260/2001, arts. 4º, § 4º e 4º-A.

- Código Civil, art. 927.

- Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

- REsp 1583798/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, STJ.

- EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, STJ.

- TJ-BA, APL 05451677720148050001.

- TJ-DF, Apelação Cível 0703369-70.2020.8.07.0007.

- TRF-1, AC 00267749720084013500.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053966-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelada GABRIELA ALVES DE ANDRADE SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.